Tribunal: TJMT
Processo: 0043622-04.2015.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0043622-04.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIELLE SENA VIDIGAL - CPF: 008.089.411-94 (APELADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), HELENE SENA VIDIGAL - CPF: 009.538.341-74 (APELADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5246-97 (APELANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação de Cobrança – SEGURO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – COMPROVADA – IRRESIGNAÇÃO QUANTO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – não CONHECIDA PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
a
o revés do que tenta fazer crer, sua responsabilidade junto às autoras, ora apeladas, está claramente demonstrada nos autos, haja vista que o seguro contratado pelo falecido pai das autoras, ora apelada, foi realizado em uma de suas agências bancárias, na qual ainda era realizado o pagamento do prêmio.

II -
Já no que tange a irresignação da ré, ora apelante, quanto a indenização por danos morais, esta não deve ser conhecida pela ausência de interesse recursal, eis que, na sentença recorrida, não ocorreu tal condenação.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por BANCO DO BRASIL S.A., com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança de nº 43622-04.2015.8.11.0041, ajuizada por DANIELLE SENA VIDIGAL e HELENE SENA VIDIGAL em face de COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL e do ora apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para:

i) condenar a ré COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL ao pagamento a título de cobertura securitária por morte, correspondente ao limite máximo da garantia estipulada no contrato de nº 3344395, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do sinistro, e, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

ii) em relação ao contrato de nº 11247219, o capital segurado deve, inicialmente, dar quitação, junto à instituição financeira, ao Contrato de Financiamento de nº 0761204760 e, após isso, se houver saldo remanescente, este deve ser repassado as requerentes, a título de indenização. Tal valor, também, deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do sinistro, e, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação;

iii) condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, devidamente atualizado, conforme o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil; e

iv) autorizar o abatimento, no valor da condenação, da quantia depositada às fls. 171/173, bem como autorizar o seu levantamento.

Em suas razões recursais (id. 68718504), o réu BANCO DO BRASIL S.A., ora apelante, aduz que não tem qualquer responsabilidade no pagamento do seguro, eis que, no caso, se limitou a apresentar o seguro como corretor.

Ressalta que não tem qualquer relação jurídica com a seguradora, derivada de contrato celebrado, que implique no custeio pretendido pelas apeladas.

Também, sustenta que, tanto pela ausência de ato ilícito quanto pela inexistência de comprovação de qualquer abalo extrapatrimonial sofrido pelas autoras, ora apeladas, não há que se falar em indenização por danos morais.

Ainda, discorre sobre os efeitos da revelia e que, seu reconhecimento, não induz a procedência da ação.

Subsidiariamente, defende a redução do valor da indenização por danos morais.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 71377958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial desta Ação de Cobrança de nº
43622-04.2015.8.11.0041
, ajuizada por
DANIELLE SENA VIDIGAL e HELENE SENA VIDIGAL

em face de COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL e do BANCO DO BRASIL S.A.
, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o réu BANCO DO BRASIL S.A., ora apelante, aduz que não tem qualquer responsabilidade nas inconsistências no pagamento do seguro, eis que, no caso, se limitou a apresentar o seguro como corretor.

Ressalta que não tem qualquer relação jurídica com a seguradora, derivada de contrato celebrado, que implique no custeio pretendido pelas apeladas.

Não assiste razão ao réu, ora apelante.

Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer, sua responsabilidade junto às autoras, ora apeladas, está claramente demonstrada nos autos, haja vista que o seguro contratado pelo falecido pai das autoras, ora apelada, foi realizado em uma de suas agências bancárias, na qual ainda era realizado o pagamento do prêmio.

Já no que tange sua irresignação quanto a indenização por danos morais, esta não deve ser conhecida pela ausência de interesse recursal, eis que, na sentença recorrida, não ocorreu tal condenação.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. Negado provimento ao agravo retido, uma vez que estão preenchidos os requisitos para o deferimento da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva. Eventual distinção que haja entre o serviço prestado pela empresa ré e aquele mencionado na fatura é inoponível ao consumidor, que tem o direito de se voltar contra quaisquer dos agentes da cadeia produtiva - especialmente em relação àquela que a cobra, por força da teoria da aparência. Descabe a denunciação da lide, que, em se tratando de matéria consumerista, é excepcional, vedada que está pelo art. 88, CDC. O reembolso das quantias pagas indevidamente deverá observar o prazo prescricional de cinco anos, conforme previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. Cabível a restituição em dobro prevista no art. 42, CDC, uma vez que não é exigida má-fé para a incidência da norma.
Ausência de interesse recursal em relação aos danos morais, pois não houve condenação a esse respeito.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (
Apelação Cível, Nº
70054358080
, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em: 27-08-2013)” (Grifo nosso).

Por fim, embora discorra sobre os efeitos da revelia e que, seu reconhecimento, não induz a procedência da ação, fato é que a sentença recorrida foi proferida com base nos documentos carreados aos autos.

Portanto, tendo em conta que a ré, ora apelante, não
demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em
observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo patrono das autoras, ora apeladas, em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021